Tribunal: TJSP
Processo: 1501374-26.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.